Tribunal: TJDFT
Processo: 0003899-36.2011.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC) são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas, a saber: a inércia do autor na realização de atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte e de seu patrono para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. A par de tal quadro, se a r. sentença, proferida com fundamento em abandono processual da parte, embora tenha observado a necessidade de intimação pessoal da apelante, não aguardou a intimação da Defensoria Pública, a sua cassação é medida impositiva.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.